Tribunal: TJDFT
Processo: 0715148-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0715148-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO DA SILVA OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA DECISÃO INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, contra ato ilegal imputado ao Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ceilândia. A impetrante alega, em síntese, que: 1) o paciente foi denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado, sendo a única alegação de autoria sustentada na existência de uma única digital sua encontrada no interior do veículo supostamente utilizado na fuga dos autores do delito; 2) a ação penal deve ser trancada em razão da ausência de indícios mínimos de autoria (falta de justa causa), uma vez que consta dos laudos periciais anexados aos autos que diversas outras digitais foram coletadas no mesmo automóvel, a maior parte não identificada ou associada a pessoas não incluídas na denúncia, não tendo havido aprofundamento investigativo quanto a esses demais vestígios, tampouco diligência que demonstrasse vínculo objetivo ou subjetivo entre o paciente e os demais réus; 3) o paciente não foi validamente citado, tendo sido promovida sua citação por edital sem esgotamento das diligências, o que configura nulidade absoluta, assim como a ausência de defesa técnica compromete não apenas a legalidade do encerramento da instrução, mas também a própria higidez do juízo de admissibilidade da acusação; 4) após ser preso em 19 de junho de 2024, o paciente sequer foi interrogado pelo juízo, o que compromete de forma substancial a regularidade da instrução criminal por ausência de garantia do direito de autodefesa; 5) o paciente não tem advogado legalmente construído, pois seu advogado renunciou ao mandato em 08/08/2022 e o Núcleo de Prática Jurídica funciona com um assistente das atividades da Defensoria, sem contato com o réu, sem conhecimento prévio do processo, limitado a teses defensivas gerais, o que não lhe garante uma defesa técnica; 6) a sessão do Tribunal do Júri está designada para 15/05/2025, sendo iminente a consumação de um julgamento nulo, por vícios insanáveis no curso da persecução penal; 7) a condução de um único julgamento, com vícios graves e específicos em relação a um dos réus, pode acarretar a anulação de todo o processo, inclusive da eventual sentença de mérito proferida contra os demais corréus, gerando evidente prejuízo e risco de retrocesso processual. Requer, liminarmente, a suspensão do trâmite da ação penal por nulidade absoluta e, no mérito, o seu trancamento por ausência de justa causa em razão da inexistência de indícios mínimos de autoria, com a concessão de liberdade provisória ao paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Subsidiariamente, requer seja reconhecida a nulidade absoluta da ação penal por falha na citação do réu e ausência de resposta válida à acusação, bem como por ausência de interrogatório judicial do paciente preso há mais de 300 dias, com a anulação de todos os atos posteriores, reabertura da instrução e desmembramento do processo, a fim de que o julgamento do paciente não ocorra em 15/05/2025 Sem razão, inicialmente, a impetrante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro manifesta ilegalidade que justifique a concessão da liminar pretendida. No caso, conforme constou da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, haveria indícios suficientes de autora e materialidade (que teriam justificado tanto o recebimento da denúncia quanto a posterior pronúncia do acusado), o que afasta a alegada ausência de justa causa, assim como não seriam aplicáveis ao caso as medidas cautelares diversas da prisão em razão da gravidade da conduta e da fuga do paciente após o cometimento do crime, in verbis: “(...) A prisão preventiva em comento foi decretada em razão da presença do fumus comissi delicti – estando a materialidade do delito comprovada nos autos e havendo indícios da autoria pelo postulante, motivos pelos quais, inclusive, a denúncia contra o acusado foi recebida – e do periculum libertatis – tendo sido fundamentada na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal. Registra-se, inclusive, que o acusado já foi pronunciado, não havendo que se falar em desarrazoabilidade da prisão. No caso em questão, apura-se o suposto cometimento de um homicídio qualificado consumado, ao qual se comina pena máxima superior a 4 (quatro) anos, enquadrando-se as hipóteses na previsão do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Consta dos autos que o denunciado teria cometido o crime por motivo fútil e dificultando a defesa da vítima, em concurso de agentes (cinco ao todo), com emprego de arma de fogo, em plena luz do dia (por volta de 10h) e em via pública. Desse modo, vislumbro a gravidade em concreto da ação, a qual é hábil a justificar a manutenção do cárcere provisório, diante da necessidade de se assegurar a ordem pública. Ademais, conforme ressaltado na decisão de decretação da prisão, imperiosa a custódia cautelar por conveniência da instrução processual, uma vez que após o cometimento do crime, o acusado fugiu do distrito da culpa. Imprescindível, portanto, a manutenção da prisão para garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista que a prisão do acusado só foi cumprida em 19/06/2024. Registra-se que o acusado permaneceu foragido por aproximadamente 3 (três) anos. (...)” Acrescento que, ao longo do trâmite processual, diversas foram as decisões que mantiveram a prisão preventiva do paciente, de modo que entendo devidamente justificada a sua segregação cautelar, não havendo que se falar em constrangimento ilegal. Quanto às demais questões (nulidade da citação por edital por ausência do esgotamento das diligências, assim como por ausência de defesa técnica e de interrogatório do acusado), sobre elas já havia se pronunciado o Juízo de origem (ID 144960841 do processo referência), in verbis: “A Defesa de BRUNO, em manifestação de ID 143642242, requereu a nulidade da decisão que decretou encerrada a instrução, bem como de todas as decisões processuais proferidas após aquele ato. Alegou, na ocasião, que apesar de BRUNO ter sido pronunciado, sua citação não foi pessoal, e sim por edital. Sustentou, por fim, que o acusado não compareceu em Juízo até o momento, bem como que não foi apresentada resposta à acusação válida. (...) Não há nulidades identificadas nos autos. Tais requerimentos foram exaustivamente analisados conforme decisões já proferidas nos IDs 115220452 e 116525168, inclusive, este Juízo deferiu integralmente a solicitação da defesa requerida em sede de Habeas Corpus, ID 122106707. Importante pontuar que o acusado, que ofereceu resposta à acusação, constituiu defesa técnica, estando, assim, nitidamente ciente das imputações que lhe foram impostas na denúncia, conforme preceitua o artigo 570 do Código de Processo Penal. Assinou, inclusive, procuração num dos momentos do processo, estando regularmente, pois, ciente da acusação que lhe pesa (ID 110436301). Por fim, em analogia ao princípio insculpido no art. 2o do CPP, ‘tempus regit actum’, o processo é dotado de um complexo de atos, respeitando-se os prazos processuais, e não se justificando a repetição daqueles já praticados em obediência aos ditames legais. Ressalte-se, inclusive, que a nobre defesa participou da audiência de instrução, ID 133908074, e sequer apresentou objeções quanto à sua finalização. (...)” Referido entendimento foi inclusive confirmado em grau recursal por acórdão assim ementado (ID 169828945 do processo referência): Homicídio qualificado. Pronúncia. Materialidade e indícios suficientes de autoria. Reconhecimento fotográfico. 1 - Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa (art. 563 do CPP). 2 – Não há nulidade se o advogado constituído pelo recorrente, que foi citado por edital, apresenta defesa prévia, e o posteriormente nomeado, dativo, participa dos demais atos processuais, inclusive da audiência. Não demonstrado o prejuízo sofrido pelo acusado, não se decreta nulidade. 3 – O reconhecimento fotográfico feito na delegacia, observando as formalidades do art. 226 do CPP, corroborado por outros elementos independentes que indiquem suposta autoria do crime, permitem a pronúncia dos denunciados. 4 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), que provados, mantém-se a decisão de pronúncia. 5 - Existindo provas da materialidade e indícios suficientes de autoria – depoimentos, na delegacia e em juízo, e laudo de exame pericial -, deve ser mantida a pronúncia. 6 - Recursos em sentido estrito não providos. (Acórdão 1697997, 0727975-43.2021.8.07.0003, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/05/2023, publicado no DJe: 16/05/2023.) Sendo assim, ao que consta, as alegadas nulidades são mera reiteração de argumentos já apreciados e rejeitados. Eventual conclusão em sentido contrário demandaria uma análise mais detida dessas questões, além do revolvimento de todos os atos e provas constantes dos autos, o que é incompatível com esta fase processual, além de demandar instrução probatória, inviável em sede de habeas corpus. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de sua reapreciação pelo Relator natural. Encaminhem-se os autos ao e. Relator, Desembargador Demétrius Gomes Cavalcanti. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista